Tribunal: TJES
Processo: 5007482-80.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007482-80.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAULO MORAES AZEVEDO JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS
C
ORPUS
Nº
5007482-80.2021.8.08.0000

PACIENTE
:
SAULO MORAES DE AZEVEDO JÚNIOR

A. COATORA
:
JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
SAULO MORAES DE AZEVEDO JÚNIOR
A
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Bom Jesus do Norte
,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos d
o processo
nº
0000889-90.2021.8.08.0010
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art. 33,
caput, e art. 40, inciso V, ambos
da
Lei nº 11.343/06.

Sustenta
m os impetrantes, em síntese, a ausência
dos requisitos que autorizam
a
decretação da prisão preventiva do paciente,
argumentando que o paciente fora preso sem motivação idônea. Sustenta, ainda, que
foi pouca a quantidade de
droga apreendida
e
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, já que é primário, além de possuir ocupação lícita e residência fixa
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID
1987075
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2247882
)
e parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID
2306953
)
opin
ando
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, ES,
03
de
maio
de 202
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS
C
ORPUS
Nº
5007482-80.2021.8.08.0000

PACIENTE
:
SAULO MORAES DE AZEVEDO JÚNIOR

A. COATORA
:
JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
SAULO MORAES DE AZEVEDO JÚNIOR
A
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Bom Jesus do Norte
,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos d
o processo
nº
0000889-90.2021.8.08.0010
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art. 33,
caput, e art. 40, inciso V, ambos
da
Lei nº 11.343/06.

Sustenta
m os impetrantes, em síntese, a ausência
dos requisitos que autorizam
a
decretação da prisão preventiva do paciente,
argumentando que o paciente fora preso sem motivação idônea. Sustenta, ainda, que
foi pouca a quantidade de
droga apreendida
e
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, já que é primário, além de possuir ocupação lícita e residência fixa
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID
1987075
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2247882
)
e parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID
2306953
)
opin
ando
pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço,
a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.
Nesse sentido,
o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

Segundo consta, na ocasião, o acusado Saulo Moraes de Azevedo Júnior foi preso em flagrante após a tentativa de empreender fuga, tendo sido apreendidas 08 (oito) pinos grandes e 4 (quatro) pinos pequenos de substância análoga a cocaína, além de 1 (uma) porção de substância análoga a maconha.

Diante desses fatos, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do
acusado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e
40, inciso V, ambos
da
Lei nº 11.343/06
. O Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido.
A prisão do paciente foi efetivada em
07
de
dezembro
de 202
1
,
sob os seguintes fundamentos:

“
Nesse contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao
inciso I do art. 313, do CPP
, já que a pena ultrapassa o
limite de 04 anos.
Conforme pesquisas realizadas nos sistemas
SIEP, SEEU, EJUD e INFOPEN
constatou-se que o autuado não possui registros criminais, porém já respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (2x) e lesão corporal. Pois bem, considerando que as audiências de custódia não possuem o condão de adentrar no mérito de futura imputação, mas tão somente verificar a legalidade da prisão, deixo a questão meritória para ser apreciada no juízo próprio. Destaco a gravidade concreta do delito, tendo em vista que, conforme se denota do Auto de Prisão em Flagrante, os policiais militares JEAN CARLOS CARDOSO ARAUJO e MAURICIO FRIAS RABELLO, durante patrulhamento pela Rua Carlos Xavier, no centro da cidade de Bom Jesus do Norte/ES, avistaram o autuado, que é conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas na cidade, o qual tentou evadir ao perceber a presença dos policiais, indo em direção à rodoviária, mas foi alcançado pelos agentes e durante as buscas pessoais foram encontrados
08 (oito) pinos grandes e 04 (quatro) pinos pequenos de substância análoga à cocaína, além de 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha
, conforme os autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente. Em seu depoimento à Autoridade Policial, o autuado confessou a prática do tráfico de drogas, dando detalhes de como procedeu com a venda dos entorpecentes. Portanto, entendo como suficientemente caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, principalmente tendo em vista a quantidade e variedade dos entorpecentes, os autos de apreensão e de constatação de entorpecentes, bem como os depoimentos das testemunhas e do autuado, principalmente. Analisando os autos, acompanho a manifestação da representante do Ministério Público e verifico que a prisão do autuado é medida que se impõe, vez que está presente necessidade de garantir a ordem pública contra a atuação do agente na prática delituosa, tendo em vista que a prisão foi realizada em via pública, denotando o risco concreto que a liberdade do autuado representa à toda coletividade. A conduta imputada é grave, exigindo a adoção de medidas enérgicas por parte do Poder Judiciário como forma de assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva por parte do autuado. Nesse sentido cito:
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA REQUISITOS GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS ORDEM DENEGADA. 1. O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública,
além de desestabilizar famílias inteiras,
revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para
alcançar a sua revogação ou
a concessão da liberdade provisória
, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00094504120188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/07/2018).
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
"
estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afasta-la
" (HC 450.279/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).
Também saliento que o autuado, embora seja primário, já respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, fato que denota sua insistência na prática de crimes dessa natureza desde a menoridade. A esse respeito, destaco que, segundo decisão da
3ª Seção do STJ
, no julgamento do
RHC 63855
, “
os antecedentes infracionais podem servir como base para decretação da prisão preventiva com o escopo de garantia da ordem pública
”
.
Assim, verifico que as circunstâncias demonstram a existência de indícios de autoria, bem como resta suficientemente evidenciada a materialidade delitiva, principalmente diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e do auto de apreensão.”
(grifos no original)

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

E, no mais,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no arts. 33 c/c 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o próprio paciente, ao prestar esclarecimentos em sede policial, confessou o envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, foram apreendidas vários “pinos” de cocaína e uma porção média de maconha.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública
e na conveniência da instrução criminal
, tendo em vista a gravidade
dos delitos a ele imputados
e pelo fato de o paciente ter
sido apreendido em via pública, sendo que a liberdade do acusado representa risco concreto à toda coletividade
.

Neste ponto
, relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

No presente caso,
observa-se que o paciente foi flagrado em posse de relevante quantidade de substâncias entorpecentes, além do fato de que, embora seja réu primário, já respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a
prática de ato infracional, embora não possa ser utilizada para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não ser considerada crime, pode ser sopesada na análise da personalidade do paciente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária
”

(HC
510.354
/
SP
, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
DJe
01
/0
7
/20
19
).

Além disso, r
ememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

Dessa forma, embora não desconheça que o paciente possui condições pessoais favoráveis, entendo que, ao menos neste juízo inicial, inexistem elementos suficientes que permitam a concessão da liminar, já que a prisão preventiva encontra-se fundamentada, de forma concreta, na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Com efeito,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No mais, cumpre destacar que conforme documentos posteriormente juntados aos autos, o paciente era conhecido pelas autoridades policiais como um dos traficantes da região, inclusive admitindo que estava indo realizar uma entrega de drogas (ID 2025609). E, segundo consta nas informações fornecidas pela autoridade ora apontada como coatora, foi deferida a quebra do sigilo de dados do telefone celular do acusado, no qual foram encontrados diversos indícios de que o paciente dedica-se à traficância entre cidades do Rio de Janeiro e Espírito Santo (ID 2247882).

Nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim, quanto ao argumento de que o paciente não seria condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado, rememoro que “
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

P
or todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS
C
ORPUS
Nº
5007482-80.2021.8.08.0000

PACIENTE
:
SAULO MORAES DE AZEVEDO JÚNIOR

A. COATORA
:
JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTOS IDÔNEOS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

ORDEM
DENEGADA
.

1.

A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2.
No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no arts. 33 c/c 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.
Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

4.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o próprio paciente, ao prestar esclarecimentos em sede policial, confessou o envolvimento com o tráfico de drogas.

5.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública
e na conveniência da instrução criminal
, tendo em vista a gravidade
dos delitos a ele imputados
e pelo fato de o paciente ter
sido apreendido em via pública, sendo que a liberdade do acusado representa risco concreto à toda coletividade
.

6.
É
firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

7.
É
assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

8
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

PRESIDENTE
RELATOR